Tribunal: TJSP
Processo: 2025107-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão não concessiva de tutela de urgência – Pretensão de limitação de descontos das parcelas de empréstimos na porcentagem de 35% do benefício líquido da agravante - Juízo de verossimilhança não configurado – Incidência da Lei 10.820/2003, art. 1o, §1o, com nova redação dada pela Lei 14.431/2022 - Narrativa da inicial e os documentos que a instruíram evidenciam que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão não concessiva de tutela de urgência – Pretensão de limitação de descontos das parcelas de empréstimos na porcentagem de 35% do benefício líquido da agravante - Juízo de verossimilhança não configurado – Incidência da Lei 10.820/2003, art. 1o, §1o, com nova redação dada pela Lei 14.431/2022 - Narrativa da inicial e os documentos que a instruíram evidenciam que a parcela do empréstimo sub judice não supera o limite de 35% dos rendimentos líquidos da agravante, em observância ao novo limite legal - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.